Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702398-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA COSTA SOUSA AGRAVADO: PAULISTA COMERCIO E LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TEREZINHA COSTA SOUSA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0740543-34.2020.8.07.0001, em que litiga com PAULISTA COMÉRCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, BANCO PAN S.A, que indeferiu o pedido de tutela provisória (ID 22719637). Em suas razões, a agravante requer, em decorrência da existência de defeitos no veículo adquirido da primeira agravada e financiado pelo segundo agravado, que seja determinada a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento, bem como que seja obstada a inscrição do nome da agravante nos serviços de proteção ao crédito, até julgamento final da demanda. Preparo dispensado, pois foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Diante dos elementos dos autos e conforme asseverado pelo Juízo a quo na r. decisão vergastada não é possível aferir, neste momento processual, se os defeitos informados pela agravante no veículo VW/GOL 16V Turbo, cor cinza, ano/modelo 2001, decorrem ou não da sua utilização, uma vez que já possui aproximadamente dez anos de uso e 130.000 Km rodados. Observo, ainda, que o pedido liminar está amparado apenas nas alegações da agravante e nos áudios das conversas que teriam sido travadas entre as partes; porém, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e do contraditório, o deferimento do pedido de tutela provisória, nos termos do que dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem cabalmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, não sendo esta a hipótese dos autos. Cumpre destacar também que a agravante, ao realizar a aquisição do veículo, foi previamente informada da necessidade de realização de reparos, tendo obtido desconto de R$7.000,00 no preço do bem. Desta feita, as alegações da parte de que os defeitos apresentados no veículo não foram sanados pela vendedora, não autorizam, por si sós, o deferimento do pedido neste momento processual. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferido o pedido formulado a título de tutela antecipada, até o julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator